Tribunal: TCU
Processo: 019.311/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2203/2020-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em que se aprecia pedido de parcelamento do débito imputado pelo Acórdão 1595/2019-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 1499/2020-TCU-Plenário ; Considerando que Ildeu Oliveira e Silva teve suas contas julgadas irregulares e foi condenado ao ressarcimento de débito no valor de R$ 55.900,00, referente a 19/8/2008, em solidariedade com a empresa In Market Instituto Mineiro de Marketing Ltda.; Considerando que foi aplicada multa individual a Ildeu Oliveira e Silva, no valor de 50.000,00, e à empresa In Market Instituto Mineiro de Marketing Ltda., em idêntico montante; Considerando que Ildeu Oliveira e Silva responde isoladamente pelos R$ 50.000,00 decorrentes da multa aplicada, e responde solidariamente pelo débito de R$ 55.900,00; Considerando que Ildeu Oliveira e Silva pleiteou o parcelamento do débito e da multa em 36 parcelas mensais, demonstrando o entendimento de que lhe caberia ressarcir apenas metade do débito apurado de R$ 55.900,00, uma vez que sua condenação se deu em solidariedade com a empresa In Market; Considerando que o pedido de parcelamento está subordinado à aceitação de que esse ressarcimento seja " considerado pelo Tribunal como SANADOR das irregularidades apontadas "; Considerando que o instituto da solidariedade obriga a todos os devedores indiferentemente, não sendo possível dar quitação a qualquer dos responsáveis solidários enquanto o débito não for totalmente recolhido (Súmula-TCU 227); Considerando que o § 1o do art. 218 do RI-TCU dispõe que " o pagamento integral do débito ou da multa não importa em modificação do julgamento quanto à irregularidade das contas "; Considerando a impossibilidade jurídica do pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de parcelamento apresentado por Ildeu Oliveira e Silva, dando-se ciência ao interessado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.311/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ildeu Oliveira e Silva (XXX.811.616-XX); In Market Instituto Mineiro de Marketing Ltda (05.566.407/0001-02) 1.2. Órgão/Entidade: Município de São José da Safira - MG 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Mauricio José Cebola (OAB 88.823/MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.